Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o princípio da causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. In casu, sem a propositura da presente ação a apelante/autora não teria a seu favor o direito de receber o valor das taxas condominiais.
2. Para a fixação dos ônus de sucumbência, deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a eles.
3. O artigo 86 do CPC disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, aquela em que autor e réu sejam parcialmente vencedores e derrotados na lide.
4. No presente caso, a parte apelante/autora efetuou 2 (dois) pedidos, assim sintetizados: condenação dos réus a pagarem o valor das taxas condominiais e o valor a título de “aluguel de vaga de garagem”.
5. Cumpre salientar, quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a apelante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur).
6. Desse modo, não é o caso de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que a parte autora não logrou êxito no requerimento de “aluguel de vaga de garagem”.
7. Visto isso, deve ser aplicado o art. 86, do CPC, motivo pelo qual os ônus sucumbenciais devem ser mantidos tal como fixados na sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
8. Precedentes: Acórdão 1809996, 00272477120168070018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1889735, 07166951320238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso desprovido.